Tribunal: TJMT
Processo: 1016279-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016279-79.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AIDEE MARIA BENETTI - CPF: 296.818.399-00 (RECORRIDO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (JUIZO RECORRENTE), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO SEGURANÇA - OMISSÃO – PRETENSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL – CERTIDÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO NO INSS – EXPEDIÇÃO PELA REPARTIÇÃO PUBLICA COMPETENTE EM TEMPO RAZOÁVEL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 -
Demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição previdenciária, a fim de apresentá-la ao Instituto Nacional do Seguro Social – ISS com intuito de obter aposentadoria pelo regime geral da previdência social, cabe à repartição pública competente expedi-la em tempo razoável.

2-Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
AIDEE MARIA BNETTI

contra o ato do
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
e ao
DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV
para o fim de determinar que a autoridade
analise e conclua, no prazo de 15 (quinze) dias, o processo administrativo no 616192/2015, protocolado em 23/11/2015, expedindo e entregando à impetrante a certidão por tempo de contribuição e demais documentos solicitados
.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (ID 7342007).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009, de sentença prolatada nos autos da ação de mandado de segurança movida por
AIDEE MARIA BNETTI

contra o ato do
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
e ao
DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV
para o fim de determinar que a autoridade
analise e conclua, no prazo de 15 (quinze) dias, o processo administrativo no 616192/2015, protocolado em 23/11/2015, expedindo e entregando à impetrante a certidão por tempo de contribuição e demais documentos solicitados
.

A sentença colacionada é irretocável (ID 5502085).

Relata a Impetrante que deu entrada em seu processo de aposentadoria por idade junto ao INSS em 2015, porém o INSS exigiu a apresentação de uma declaração por tempo de contribuição juntamente com a ficha financeira de todo o período laborado junto à CEPROMAT.

Argumenta que protocolou em 23/11/2015 requerimento administrativo visando obter o documento solicitado pelo INSS, todavia após 10 (dez) meses do requerimento, não teria resposta.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante impetrou o presente
mandamus
visando compelir a autoridade coatora analisar e dar prosseguimento ao pedido.

Na espécie, verifico que a questão traduz-se em garantia constitucional, previsto no art. 5o XXXIV, alínea
b
, da Carta da República dispõe que:

[...] são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

[...]

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Ademais, a Lei no 9.051, de 18 de maio de 1995, preceitua, no artigo 1o, que:

[...] as certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor
[...]. Logo, a demora ofende, a não mais poder, direito líquido e certo da impetrante.

Ao que merece registro, o presente caso já foi tema de discussão neste Tribunal e à exaustão debatido:

MANDADO DE SEGURANÇA — PRETENSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL — CERTIDÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO NO INSS — EXPEDIÇÃO PELA REPARTIÇÃO PÚBLICA COMPETENTE EM TEMPO RAZOÁVEL — EXIGÊNCIA.

Demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição previdenciária, a fim de apresentá-la ao Instituto Nacional do Seguro Social – ISS com intuito de obter aposentadoria pelo regime geral da previdência social, cabe à repartição pública competente expedi-la em tempo razoável.

Segurança deferida. (TJ/MT, MS 75418/2013, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Data de julgamento 07/11/2013).

“In casu” verifica-se que o pedido administrativo realizado pela Impetrante estava há mais de dez meses sem decisão, de modo que os Impetrados não só deixaram de observar o disposto na Lei n. 9051/95, como também extrapolaram os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.

Pelo exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020